Tribunal: TJSP
Processo: 2108972-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR – Execução de título extrajudicial – Pedido de arresto cautelar de bens – Medida prematura – Ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência cautelar, previstos no art. 300 do CPC – Eminente dilapidação patrimonial não demonstrada pelo banco autor – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108972-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados UBEDA CITRUS LTDA,
FERNANDA VALÉRIO e SIMONE CARVALHO DA SILVA UBEDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108972-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
26118
AGR. INSTR.:
2108972-35.2020.8.26.0000
COMARCA: NOVO HORIZONTE (1a VARA JUDICIAL)
AGTE.:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
AGDOS.:
SIMONE DE CARVALHO DA SILVA UBEDA E OUTROS
ARRESTO CAUTELAR
Execução de título
extrajudicial
Pedido de arresto cautelar de bens

Medida
prematura

Ausência
dos
requisitos
necessários para concessão da tutela de urgência
cautelar, previstos no art. 300 do CPC
Eminente
dilapidação patrimonial não demonstrada pelo banco
autor

Decisão
mantida

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão trasladada às fls. 35 que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o
arresto online de bens dos codevedores.
Pleiteia o agravante a modificação da decisão, alegando que a
legislação prevê medidas judiciais constritivas passíveis de deferimento inaudita
altera pars, como é o caso do arresto.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
contraminuta às fls. 99/100, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o recorrente.
Pretende o agravante o arresto de bens dos codevedores.
De proêmio, verifica-se que o recurso resta prejudicado com
relação à executada Simone, pois o processo seguiu seu curso e o juízo a quo já
determinou a penhora.
Com relação aos codevedores Fernanda e Ubeda Citrus LTDA,
a medida se mostra prematura, pois não se vislumbram o perigo de dano ou o risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108972-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ao resultado útil do processo, requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Não há, por ora, indícios concretos de iminente dilapidação
patrimonial das pessoas relacionadas, sendo recomendável maior cautela no exame
da viabilidade da tutela pretendida.
Frise-se que o arresto, conforme disciplina o art. 830 do CPC,
como medida de apreensão provisória de bens, pressupõe que o executado procurado
por oficial de justiça não tenha sido encontrado, o que ainda não ocorreu no caso dos
autos. Tampouco há indícios de esvaziamento patrimonial ou ocultação de bens.
Em suma, o exequente não comprovou efetivo e fundado risco
ao resultado útil da execução de modo a justificar a concessão de arresto cautelar de
bens da empresa e sua sócia, razão pela qual merece a decisão ser mantida.
Nesse sentido:
TUTELA DE URGÊNCIA - Execução de título extrajudicial
Arresto
cautelar
Pleito não apreciado, considerando-se a necessidade de
aguardar o decurso do prazo para defesa - Descabimento
Arresto
que pode ser concedido, de plano, se presentes os requisitos da tutela
de urgência
Apreciação - Inconformismo sustentando o risco ao
resultado útil do processo Inadmissibilidade Hipótese em que não
se vislumbram indícios de esvaziamento de contas bancárias e
aplicações financeiras, dilapidação ou dissipação patrimonial Recurso
provido, em parte.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Decisão indeferiu arresto de imóveis - Pretensão de
arresto de bens antes da citação dos executados Medida excepcional
adotada em casos de difícil ou não localização dos executados -
Prematuro o deferimento do arresto antes que se proceda tentativa de
citação dos Executados - Decisão mantida - Recurso improvido.2
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2225958-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2259898-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108972-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4